Tribunal: CARF
Processo: 13952.000332/2002-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13952.000332/2002-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.116 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
USACIGA AÇÚCAR, ÁLCOOL E ENERGIA ELÉTRICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
CREDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE INSUMO DE PESSOA
FÍSICA. PROCEDÊNCIA.
É admissível o credito presumido de IPI na hipótese de aquisição de insumos
de pessoas físicas. Precedente do STJ retratado no REsp n. 993.164/MG,
julgado sob o rito de recursos repetitivos, apto, portanto, para vincular este
Tribunal Administrativo, nos termos do art.62, §2o do RICARF.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO
TAXA SELIC.
É legítima a incidência de correção monetária, sob pena de enriquecimento sem
causa do Fisco, no pedido de ressarcimento contra o qual houve a oposição
constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a utilização
do direito de crédito de IPI (REsp 1.138.206/RS), julgado sob o rito de recursos
repetitivos, apto, portanto, para vincular este Tribunal Administrativo, nos
termos do art.62, §2o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13952.000332/2002-57
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.116 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13952.000332/2002-57

Relatório
Por bem retratar os fatos do presente processo, adoto como parte do meu relato, o
relatório do acórdão 14-36.380, de 24 de janeiro de 2012, proferido pela 8a Turma da DRJ/RPO,
abaixo reproduzido:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela empresa em epigrafe,
ante Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal do Brasil que
deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento do crédito-presumido do IPI, do 3o
trimestre de 2000, no valor de R$ 8.230,06 e, conseqüentemente, homologaou
parcialmente as compensações declaradas.
O indeferimento parcial do pleito se deu pelo fato de a contribuinte ter incluído no
cálculo do crédito presumido aquisições de insumos de pessoas físicas, não
contribuintes do PIS e Cofins.
Regularmente cientificada, a requerente apresentou manifestação de inconformidade,
tida como tempestiva pela autoridade administrativa, na qual, em resumo, alegou que o
conceito de insumo, mediante o posicionamento do E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), recentemente chancelado pelo Poder Judiciário, é o
colacionado pela legislação do imposto de renda de pessoa jurídica, o qual o amplia,
sendo possível sua aplicação no caso em comento.
Argüiu, ainda, possuir o direito a atualização monetária, pela incidência da taxa selic,
além de juros compensatórios de 1% a.m.
A decisão da qual o relatório acima foi retirado, indeferiu a manifestação de
inconformidade da recorrente, recebendo o acórdão a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INSUMOS. PESSOA FÍSICA
Os valores referentes às aquisições de insumos de pessoas físicas, nãocontribuintes do
PIS/Pasep e da Cofins, não integram o cálculo do crédito presumido por falta de
previsão legal.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.
Não incide atualização monetária, calculada pela variação da taxa Selic, sobre
ressarcimento de créditos de IPI, sendo hipótese distinta de restituição de imposto pago
indevidamente ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs o presente recurso voluntário
onde repisa os argumentos outrora trazidos em manifestação de inconformidade, requerendo ao
final a procedência de seu pedido.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.116 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13952.000332/2002-57

Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF e distribuído para minha
relatoria.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta E.
Turma, razão pela qual passa a ser analisado.
Conforme se depreende dos documentos e narrativas trazidas ao processo, o
objeto da lide cinge-se ao pedido de ressarcimento relacionado ao crédito presumido de IPI,
tendo em vista a aquisição de insumos junto a pessoas físicas, além do pedido de atualização por
meio da aplicação da taxa Selic do crédito objeto do pedido.
A matéria que se submente ao apreço deste Colegiado foi diversas vezes debatida
no CARF que, tendo em vista os ditames de seu Regimento Interno (art. 62-A do RICARF),
aplica as decisões tomadas em sede de repetitivo junto ao STJ, no presente caso, mais
especificamente os REsp 993.164/MG e REsp 1.138.206/RS, respectivamente.
Não é demasiado informar que a recorrente já tem a seu favor decisões em
diversos julgamentos ocorridos no CARF, dos quais destaco os acórdãos nos 3302-01.607 e
3401-005.414.
Desta forma, não havendo razão para a alteração dos resultados outrora proferidos
em favor da recorrente, e por comungar do entendimento ali esposado, peço vênia para utilizar
como razões de decidir aquelas trazidas no acórdão no 3401-005.414, de lavra do I. Conselheiro
Cássio Schappo, o qual passo a reproduzir:
(...)
O fisco sustentou que essas aquisições de pessoas físicas não encontram base legal nos
termos do parágrafo 2o do artigo 2o da IN SRF no 23 de 1997, reforçada pelo Parecer
MF/SRF/COSIT/DITIP no 139, de 22 de abril de 1996:
O valor das matériasprimas adquiridas diretamente de pessoas físicas que não são
contribuintes da COFINS e PIS/PASEP não compõe a base de cálculo do crédito
presumido, com relação aos insumos utilizados na fabricação de produtos exportados,
pois nesse caso não há o que ressarcir
Ocorre que essas restrições ao crédito apontadas pelo fisco foram superadas por
interpretação passada pelo STJ em sede de recursos repetitivos, (REsp 993.164/MG,
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010, DJe
17/12/2010), que a seguir se transcreve:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR
DO
PIS∕PASEP
E
DA
COFINS.
EMPRESAS
PRODUTORAS
E
EXPORTADORAS DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363∕96. INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF 23∕97. CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.116 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13952.000332/2002-57

INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO PELO
PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI
ORDINÁRIA. SÚMULA VINCULANTE 10∕STF. OBSERVÂNCIA. INSTRUÇÃO
NORMATIVA (ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO). CORREÇÃO MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO PELO
FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL. TAXA SELIC.
APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363∕96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23∕97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites
do texto legal.
2. A Lei 9.363∕96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do valor do
PIS∕PASEP e COFINS, ao dispor que: "Art. 1o A empresa produtora e exportadora de
mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis
Complementares no7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e de
dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matériasprimas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no
processo produtivo. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplicase, inclusive, nos
casos de venda a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação
para o exterior."
3. O artigo 6o, do aludido diploma legal, determina, ainda, que "o Ministro de Estado
da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei,
inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para apuração e para fruição do
crédito presumido e respectivo ressarcimento, à definição de receita de exportação e
aos documentos fiscais comprobatórios dos lançamentos, a esse título, efetuados pelo
produtor exportador" .
4. O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, expediu a Portaria
38∕97, dispondo sobre o cálculo e a utilização do crédito presumido instituído pela Lei
9.363∕96 e autorizando o Secretário da Receita Federal a expedir normas
complementares necessárias à implementação da aludida portaria (artigo 12).
5. Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a Instrução Normativa
23∕97 (revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela Instrução Normativa
313∕2003, também revogada, nos mesmos termos, pela Instrução Normativa 419∕2004),
assim preceituando: "Art. 2o Fará jus ao crédito presumido a que se refere o artigo
anterior a empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais. § 1o O direito
ao crédito presumido aplicasse inclusive: I Quando o produto fabricado goze do
benefício da alíquota zero; II nas vendas a empresa comercial exportadora, com o fim
específico de exportação. § 2o O crédito presumido relativo a produtos oriundos da
atividade rural, conforme definida no art. 2o da Lei no8.023, de 12 de abril de 1990,
utilizados como matériaprima, produto intermediário ou embalagem, na produção bens
exportados, será calculado, exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas de
pessoas jurídicas, sujeitas às contribuições PIS∕PASEP e COFINS."
6. Com efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23∕97, restringiu a
dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363∕96), no que concerne às
empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de atividade rural, às
aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às
contribuições destinadas ao PIS∕PASEP e à COFINS.
7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos
normativos primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções internacionais,
etc.), sendo certo que, se vierem a positivar em seu texto uma exegese que possa
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.116 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13952.000332/2002-57

irromper a hierarquia normativa sobrejacente, viciarseão de ilegalidade e não de
inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal Federal: ADI 531 AgR, Rel.
Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11.12.1991, DJ 03.04.1992; e ADI
365 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 07.11.1990, DJ
15.03.1991).
8. Conseqüentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que extrapolou
os limites impostos pela Lei 9.363∕96, ao excluir, da base de cálculo do benefício do
crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos oriundos de
atividade rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeito à
tributação pelo PIS∕PASEP e pela COFINS (Precedentes das Turmas de Direito
Público: REsp 849287∕RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 19.08.2010, DJe 28.09.2010; AgRg no REsp 913433∕ES, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 04.06.2009, DJe 25.06.2009; REsp
1109034∕PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
16.04.2009, DJe 06.05.2009; REsp 1008021∕CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 01.04.2008, DJe 11.04.2008; REsp 767.617∕CE, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 12.12.2006, DJ 15.02.2007; REsp 617733∕CE, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 03.08.2006, DJ
24.08.2006; e REsp 586392∕RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado
em 19.10.2004, DJ 06.12.2004).
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso, estão
embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtorexportador, mesmo não
havendo incidência na sua última aquisição"; (ii) "o Decreto 2.367∕98 Regulamento do
IPI , posterior à Lei 9.363∕96, não fez restrição às aquisições de produtos rurais"; e (iii)
"a base de cálculo do ressarcimento é o valor total das aquisições dos insumos
utilizados no processo produtivo (art. 2o), sem condicionantes" (REsp 586392∕RN).
10. A Súmula Vinculante 10∕STF cristalizou o entendimento de que: "Viola a cláusula
de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que,
embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do
poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte."
11. Entrementes, é certo que a exigência de observância à cláusula de reserva de
plenário não abrange os atos normativos secundários do Poder Público, uma vez não
estabelecido confronto direto com a Constituição, razão pela qual inaplicável a Súmula
Vinculante 10∕STF à espécie.
12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio
constitucional da nãocumulatividade), descaracteriza referido crédito como escritural
(assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil), exsurgindo legítima a incidência de correção monetária, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do precedente da Primeira
Seção submetido ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 1035847∕RS, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 24.06.2009, DJe 03.08.2009).
13. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção (que agrega o Manual de Cálculos
da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) autoriza a aplicação da Taxa SELIC (a
partir de janeiro de 1996) na correção monetária dos créditos extemporaneamente
aproveitados por óbice do Fisco (REsp 1150188∕SP, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 20.04.2010, DJe 03.05.2010).
14. Outrossim, a apontada ofensa ao artigo535, do CPC, não restou configurada, uma
vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão
posta nos autos. Salientese, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.116 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13952.000332/2002-57

15. Recurso especial da empresa provido para reconhecer a incidência de correção
monetária e a aplicação da Taxa Selic.
16. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido.
17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ
08∕2008. (Recurso Especial no 993.164 MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, julgado em
13/12/2010, DJe:17/12/2010))
A matéria também já se encontra sumulada pelo STJ, "in verbis": Súmula STJ na 494: O
benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações
incide mesmo quando as matériasprimas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa
física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
Incidência da Taxa SELIC
A Recorrente também pleiteia que o seu crédito reconhecido seja corrigido pela taxa
SELIC a partir da data do protocolo do seu pedido de ressarcimento. Em sentido
contrário a decisão de piso se posicionou pela não incidência de atualização monetária,
calculada pela variação da taxa Selic, sobre ressarcimento de créditos de IPI, sendo
hipótese distinta de restituição de imposto pago indevidamente ou a maior.
Da mesma forma que a matéria anterior, esta também se subsume ao estabelecido no
§2o do art.62 do novo Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015. Segundo o referido dispositivo, as decisões definitivas do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), proferidas na sistemática dos recursos repetitivos, devem ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Os fundamentos do entendimento do STJ a respeito do tema se encontram bem
delineados na decisão abaixo transcrita, prolatada em sede de julgamento de Recurso
Especial (REesp no1.138.206/RS) representativo de controvérsia:
TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE
RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
APLICAÇÃO DA LEI 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE. NORMA GERAL. LEI DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI
11.457/07. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
1. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito
fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5°, o inciso
LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação."
2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos
princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. (Precedentes: MS
13.584/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009,
DJe 26/06/2009; REsp 1091042/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; MS 13.545/DF, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 29/10/2008,
DJe 07/11/2008; REsp 690.819/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 19/12/2005)
3. O processo administrativo tributário encontrasse regulado pelo Decreto 70.235/72
Lei do Processo Administrativo Fiscal, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda
que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.116 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13952.000332/2002-57

para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do
contribuinte.
4. Ad argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara fiscal, quiçá fosse
possível a aplicação analógica em matéria tributária, caberia incidir à espécie o
próprio Decreto 70.235/72, cujo art. 7°, § 2°, mais se aproxima do thema judicandum,
in verbis: "Art. 7° O procedimento fiscal tem início com: o primeiro ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto; a apreensão de mercadorias, documentos ou livros; III o
começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada. § 1° O início do
procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos
anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações
verificadas. § 2° Para os efeitos do disposto no § 1°, os atos referidos nos incisos I e II
valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período,
com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos."
5. A Lei n.° 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em seu
art. 24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos pedidos, litteris:
"Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte."
6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há de
ser aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos administrativos
pendentes.
7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
Lei 11.457/07).
8. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente,
pronunciasse de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo de 360
dias para conclusão do procedimento sub judice. Acórdão submetido ao regime do
art. 543C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
O STJ entendeu, portanto, que a oposição de ato estatal, administrativo ou normativo,
impedindo a utilização do direito de crédito de IPI, descaracteriza o referido crédito
como escritural, sendo legítima a incidência de correção monetária, sob pena de
enriquecimento sem causa do fisco.
Ambos os temas, crédito presumido de IPI sobre aquisições de insumos da produção
adquiridos de pessoas físicas e correção pela SELIC, já foram tratados no CARF em
diversas oportunidades. Com relação a atualização monetária, reconhecer a incidência
da Taxa SELIC, na atualização dos créditos presumidos de IPI considerando como
marco inicial a data correspondente a 360 dias após o protocolo do pedido, ressalvado a
data da negativa indevida do crédito ser anterior a 360 dias.
Assim, considerando o acima exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para garantir o ressarcimento do crédito presumido de IPI referente a aquisição de
insumos adquiridos de pessoa físicas e a correção dos créditos pela taxa Selic, que deve ter como
termo a quo o primeiro dia após decorridos 360 dias do protocolo do pedido de ressarcimento.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.116 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13952.000332/2002-57

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital